Tribunal: TJSP
Processo: 1533638-42.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Apelação criminal. Adulteração de sinal identificador de veículo. Recurso ministerial. Sentença absolutória. Pleito condenatório. Inadmissibilidade. Autoria não comprovada de maneira satisfatória. Inexistência de elementos a dar suporte à condenação. Non liquet. Recurso não provido.